Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714208-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 60570278, a agravante requer a reconsideração da decisão de ID 57778882, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por intempestividade. Em suas razões, a agravante sustenta, em singela síntese, que nos termos das normas processuais em vigor o prazo recursal se encerraria no dia 08/04/2024, conforme Painel de expedientes dos autos de origem, o que demonstra a tempestividade do recurso interposto nesta data. Pugna pela reconsideração da decisão visando o conhecimento do agravo de instrumento, com a apreciação da liminar outrora pleiteada. É o breve relatório. DECIDO. Com razão a agravante no aspecto relativo à tempestividade recursal. Com efeito, a requerida foi regularmente citada e intimada, por oficial de justiça, no dia 13/03/2024, com a juntada do mandado ocorrido na mesma data (ID 189800601 dos autos de origem). Nos termos, dos arts. 224 e 231, II, do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias se encerrou no dia 08/04/2024, data do protocolo do recurso. Portanto, reconsidero a decisão de ID 57778882 para conhecer do Agravo de Instrumento, e passo a sua análise. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em sede de ação de conhecimento proposta por LIBNI SAMAY DE ANDRADE, deferiu a tutela de urgência para determinar a permanência da autora na seleção do FIES nas vagas da requerida, mesmo que o prazo para comparecimento no banco não seja cumprido, e determinar a retificação da DRI, que considera todos os descontos de bolsa e pontualidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado o valor ao montante de R$ 10.000,00. A requerida requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, “para seja cassada a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte agravada; 2. A concessão de efeitos suspensivos ao presente agravo, a fim de suspender a aplicação da multa diária determinada pela decisão agravada.” A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência. Narra a autora que é estudante de odontologia na faculdade ré, inscrita para cursar o 4o semestre de odontologia no primeiro semestre de 2024. Afirma que possui bolsa de 60% e 10% de desconto de pontualidade. Afirma que a Comissão de Supervisão e Acompanhamento do Fies emitiu documento de regularidade de inscrição, tendo a requerida emitido tal documento com o valor integral da mensalidade. Afirma que, em contato com a requerida, a faculdade afirmou que os valores estavam corretos e que estavam integrais em razão do financiamento ser do 1o e 2o semestre de 2023, pois a requerente possuía dívidas com a requerida e que elas estariam embutidas para a sua quitação. Argumenta que a autora não tem dívidas com a requerida e está em dia com sua mensalidade, e que a DRI menciona que o semestre a ser financiado é apenas o 2o de 2023. Como tutela de urgência, pugnou pela (i) permanência da seleção do FIES nas vagas da requerida, mesmo que o prazo para comparecimento no banco não seja cumprido, (ii) a retificação da DRI, que considera todos os descontos de bolsa e pontualidade e (iii) suspensão do prazo previsto na DRI para a autora comparecer ao banco. Ao ID 183564845, foi determinada a emenda da inicial e deferida a tutela para determinar que a requerida suspenda o prazo para encaminhamento e desconto bancário do documento de ID. 183477990, até posterior apreciação da tutela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, conforme documentos juntados aos IDs. 187220931 e 187220932, os pagamentos do 1o e 2o semestre de 2023 foram renegociados para pagamento em 2024 e 2025, de forma que não verifico, em primeiro momento, débito da requerente com a requerida. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência.” Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a permanência da seleção do FIES nas vagas da requerida, mesmo que o prazo para comparecimento no banco não seja cumprido, e determinar a retificação da DRI, que considera todos os descontos de bolsa e pontualidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado o valor ao montante de R$ 10.000,00. No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Inicialmente, no que diz respeito ao pleito de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora agravada, tal matéria não foi submetida ao crivo do d. Juízo de origem. Desse modo, aludido pedido não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância recursal. Do mesmo modo, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (retificação da DRI), sob pena de multa diária, é matéria de defesa que deve ser submetida à primeira instância, sendo certo afirmar que a multa diária ali fixada será aplicada no caso apenas de recalcitrância. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão impugnada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida antecipatória postulada – sobretudo quando ausente prova inequívoca acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo d. Juízo de origem. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator